Tribunal: TJES
Processo: 5022585-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022585-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES e outros
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022585-85.2022.8.08.0035

Recorrentes:
JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHÃES e LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES

Recorrido:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores/recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. ALEGAM OS AUTORES QUE APÓS REALIZAREM COMPRA NO ESTABELECIMENTO RECORRIDO FOI NEGADO O PARCELAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUÍAM. DESTACAM QUE O PARCELAMENTO SOMENTE ERA PERMITIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DO PRÓPRIO GRUPO ECONÔMICO.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE NÃO CONFIGURAR DANO MORAL A AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE PARCELAMENTO DE COMPRAS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELOS AUTORES ALEGANDO FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ADUZEM QUE SOMENTE NO ATO DO PAGAMENTO FORAM INFORMADOS ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAR A COMPRA. PUGNAM POR DANOS MORAIS PELA SITUAÇÃO VIVENCIADA.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS NO SENTIDO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE AOS AUTORES CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PELOS MOTIVOS EXPOSTOS NA SENTENÇA, CONCLUIU O JULGADOR A QUO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, MORMENTE PORQUE A INFORMAÇÃO ACERCA DA FORMA DE PAGAMENTO PODERIA TER SIDO OBTIDA PREVIAMENTE PELOS RECORRENTE POR OUTROS MEIOS, INCLUSIVE JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO. NO ENTANTO, O PRÓPRIO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEFINE COMO DEFEITUOSO O SERVIÇO, QUANDO NÃO SÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES SUFICIENTES OU ADEQUADAS A RESPEITO DE SUA FRUIÇÃO E RISCOS. TRATA-SE DE UM DEVER ÍNSITO À COOPERAÇÃO E QUE, PORTANTO, PRESSUPÕES UMA ATITUDE PROATIVA DO FORNECEDOR. A INFORMAÇÃO CLARA, CABAL, ADEQUADA, CONSTITUI UM DIREITO FUNDAMENTAL DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE PARA PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES LESIVAS À SUA DIGNIDADE. NO CASO EM APREÇO, FALHOU O ESTABELECIMENTO EM COMPROVAR DE FORMA SATISFATÓRIA O CUMPRIMENTO DESSE DEVER. TRATA-SE DE HIPÓTESE DE INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA, NOS MOLDES DO ART. 14, §3º, I E II, DO CDC, DE MODO QUE A OMISSÃO RESOLVE-SE EM DETRIMENTO DA PARTE REQUERIDA E EM FAVOR DOS CONSUMIDORES LESADOS. DESTARTE, EM QUE PESE O FORNECEDOR NÃO SEJA OBRIGADO A ACEITAR MODALIDADE DE PAGAMENTO DIVERSA DA PRESTAÇÃO À VISTA (ART. 39, IX, DO CDC), O CONSUMIDOR TEM O DIREITO DE SER OSTENSIVAMENTE ALERTADO DESSA LIMITAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAR-SE LEGÍTIMA EXPECTATIVA SUA, JÁ QUE, NA ATUALIDADE, A MAIORIA DOS ESTABELECIMENTOS ADMITE O PARCELAMENTO DE COMPRAS EM CARTÃO. LOGO, HOUVE FALHA NO DEVER INFORMATIVO, A CARACTERIZAR DEFEITO DO SERVIÇO. NÃO OBSTANTE, ESTÁ EVIDENTE NOS AUTOS QUE OS CONSUMIDORES, CONQUANTO SURPRESOS E A CONTRAGOSTO, CONSEGUIRAM REALIZAR O PAGAMENTO POR FORMA DIVERSA. DE TAL ARTE, NÃO RESTOU DEMONSTRADO DANO À IMAGEM OU OFENSA À HONRA DOS AUTORES, RAZÃO PELA QUAL, CONFIRMAM-SE AS CONCLUSÕES DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DOS AUTORES.
POSTO ISSO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)